Tribunal: STF
Processo: ARE 680144
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário para o questionamento de violação aos limites da coisa julgada. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.